Tribunal: TJMT
Processo: 1013393-21.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013393-21.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE DIAS SOARES DA SILVA - CPF: 304.775.301-68 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013393-21.2023.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MARLENE DIAS SOARES DA SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIRIETO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
CONGELAMENTO. PRETENSÃO DE EVOLUÇÃO ALÉM DO NÍVEL MÁXIMO PREVISTO NO TEXTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.

Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, caput, da Lei 9.099/95.
Decido
. O
caso

comporta

julgamento

antecipado
com
fulcro
no
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
ação
de
ação
de
declaratória
c/c
indenizatória

por

danos

materiais

proposta

por
MARLENE DIAS SOARES DA
SILVA
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO,
por

meio
da qual a
promovente
reclama
danos

advindos
de
congelamento
de
progressão

em

sua

tabela

remuneratória
.
Alega
a
autora
,
em

síntese
, que é
servidora

pública
,
ocupando
o
nível
11 da
tabela

remuneratória
do Poder
Judiciário
de Mato Grosso
por

mais
de
três

anos
,
mantendo
o
mesmo

subsídio
.
Destaca
que
esse

período

está

além
do
interstício

definido
pela Lei para
progressão
vertical
na

tabela
do Sistema de
Desenvolvimento
de
Carreiras
e
Remuneração
– SDCR.
Alega
que
sua

evolução

na

carreira

foi

congelada
, pois
não

pode

mais

progredir

funcionalmente
.
Sustenta

ter

cumprido

os

requisitos
da
progressão
vertical,
conforme

estabelecido

nos

artigos
25 e 27 da Lei
nº
8.814/2008,
ao

passar

por

avaliações
de
desempenho

anualmente
,
sendo

aprovada

em

todas
.
Aduz
que,
desde
o
momento

em
que a
progressão

na

carreira

foi

bloqueada
,
enfrenta

prejuízos

financeiros

mensais
,
uma

vez
que
os

níveis
da
carreira

proporcionam
um
aumento
de 5% a
cada

intervalo
de 3
anos
.
Isso

resulta

em

uma

defasagem

remuneratória
. Por
conta

disso
,
ajuizou
a
ação

em

testilha
, com vistas
a

obter
o
seu

reenquadramento

na

tabela

salarial
do Sistema de
Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR), alinhado com seu

nível
de
escolaridade
e tempo de
serviço
, com
os

consequentes

reflexos

financeiros
dele
advindos
, inclusive
os

retroativos
. Citado, o Estado de Mato Grosso
apresentou

contestação

ao
ID. 133324741.
Mérito
Sem
maiores

digressões
, no
mérito
, o
pleito

autoral
é
improcedente
.
Explico
. A
progressão

funcional
dos
servidores
do Poder
Judiciário
do Estado de Mato Grosso é
regida
pela Lei Estadual nº 8.814/2008, que
estabeleceu
o Sistema de
Desenvolvimento
de
Carreiras
e
Remuneração
– SDCR, com
modificações

recentes

introduzidas
pela Lei Estadual nº 12.176/2023. Segundo a Lei nº 8.814/2008, a
progressão

funcional
se
caracteriza

como

a
"
evolução
do
servidor
entre classes e
níveis
do
mesmo
cargo e
carreira
,
decorrente
da
constatação
dos
critérios
de
mérito

ou
de
capacitação
" (art. 3º, inc. III). Essa
evolução

ocorre
tanto
verticalmente
(
por

níveis
)
quanto

horizontalmente
(
por
classes),
obedecendo

às

diretrizes

estabelecidas
pela
legislação

vigente
.
A

alegação
da
parte

autora

fundamenta
-se no
fato
de
estar

posicionada
no
nível
11 da
tabela

remuneratória
do Sistema de
Desenvolvimento
de
Carreiras
e
Remuneração
– SDCR do Poder
Judiciário
de Mato Grosso
por

mais
de
três

anos
,
recebendo

remuneração

inalterada
. Argumenta que
isso

configura
o
congelamento
de
sua

progressão
vertical. Conforme o art. 10, § 2º da Lei Estadual nº 8.814/2008,
todas
as
carreiras
dos
Técnicos

Judiciários
do Poder
Judiciário
de Mato Grosso
são

estruturadas

em
11 (
onze
)
níveis
. No
caso

em

tela
, o
tema

objeto
da
lide

foi

objeto
de
análise

pelo

Órgão
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT)
durante
o
julgamento
do Mandado de Segurança
Coletivo
nº 1012755-32.2018.8.11.0000,
interposto

pelo
Sindicato dos
Servidores
do Poder
Judiciário
do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT,
em
que se
contestou

alegada

ilegalidade
e
abuso
de
poder

por

parte
do Presidente do TJMT
ao

congelar
a
progressão
vertical dos
servidores
que
atingiram
o
último

nível
da
carreira

estipulado
pela Lei Estadual nº 8.814/2008 (
nível
11). O Tribunal
deste
Estado
decidiu
que,
considerando
a
disposição
do art. 10, § 2º, da Lei Estadual nº 8.814/2008, que
estabelece
o
escalonamento
das
carreiras
dos
profissionais

Técnicos

Judiciários
do Poder
Judiciário

em
11 (
onze
)
níveis
, a
progressão
vertical dos
servidores

não

pode

ultrapassar

os

limites

fixados

por

essa

legislação
, sob
pena
de
configurar

violação

ao

princípio
da
legalidade
.
Confira
-se: MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL/ABUSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO CONGELAMENTO DE PROGRESSÃO VERTICAL AOS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 8.814/2008 PREVÊ PROGRESSÃO VERTICAL EM ATÉ 11 NÍVEIS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O
administrador

público

não

pode
se
afastar
do
cumprimento
de um
só

dispositivo
legal,
porque

tem
o
princípio
da
legalidade

como

diretriz

básica
da
sua

conduta
,
isso

significando

dizer
que
toda
e
qualquer

atividade

exercida

na

administração

pública

deve
ser
autorizada

por
lei, de modo que,
na

espécie
,
devem
ser
observados
, para fins de
progressão
vertical,
os

requisitos
e
critérios

constantes
da Lei
estadual
n. 8.814/2008 (SDCR). Assim,
considerando
que a
regência
da
referida

progressão
é
escalonada

em

até
11
níveis
,
nos

termos
do art. 10, § 2º, da
citada
Lei, é
forçoso

concluir
que
o

pedido
do
impetrante
é contra
legem
,
não

existindo
,
portanto
,
direito

líquido
e
certo
a ser
sanado

por

este

mandamus
. (TJ-MT, Mandado de Segurança
Coletivo

nº
1012755-32.2018.8.11.0000, Relator: Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de
Julgamento
: 13/06/2019, Data de
Publicação
: 18/06/2019). Dessa forma,
em

conformidade
com a
decisão

proferida
no Mandado de Segurança
Coletivo

nº
1012755-32.2018.8.11.0000, o
pedido

apresentado

na

petição

inicial

não

deve
ser
acolhido
.
Isso

porque

conceder

tal

pleito

implicaria

em

ultrapassar

os

níveis
de
progressão

funcional
,
limitados
a 11,
estabelecidos
pela Lei Estadual
nº
8.814/2008. Tal
ultrapassagem

configuraria

violação

ao

princípio
da
legalidade
, o qual
deve

orientar

a

atuação
da
Administração
Pública,
conforme

preceitua
o art. 37, caput, da
Constituição
Federal de 1988.
Dispositivo
Diante de
todo
o
exposto
,
sugiro

pelo

julgamento
IMPROCEDENTE do
pedido

inicial
,
extinguindo
-se o
feito
com
resolução
de
mérito
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I do CPC. Sem
custas
e
honorários

nessa

fase
processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95),
entretanto
,
sugiro
que
seja

deferido
o
pedido
de
justiça

gratuita
para fins
recursais

em
favor da
autora
.
Decisão

sujeita
à
homologação
pela
douta

Juíza
de
Direito
, a qual a
submeto
,
conforme

preceitua
o art. 40 da Lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
por

intermédio
de
seus

patronos
e,
preclusa
a via
recursal
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Tangará
da Serra, data
registrada
no
sistema
.
Assinado

digitalmente
Edna
Ederli

Coutinho
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que:
a) tem o direito de continuar progredindo na carreira, desde que respeitado os pressupostos legais; e b) o congelamento das progressões é indevido e
está
em desconformidade com a Constituição Federal e Estadual. Requereu o provimento do recurso para julga procedentes os pleitos contidos na inicial.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 232340292/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Progressão

funcional

em

níveis

sem

expressa

previsão legal. Em razão do Princípio da Legalidade

Estrita
, a
progressão

funcional
vertical
em

níveis

está

limitada

ao
que
foi

previsto
no
texto
legal,
não

podendo
o
servidor

continuar

progredindo

além
do
nível

máximo
,
mesmo
que
preencha

os

requisitos
do
interstício
e
pontuação

favorável

na

avaliação
de
desempenho
(N.U 1012755-32.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Julgado

em
13/06/2019,
publicado
no DJE 19/06/2019). No
presente

caso
, o art. 10, § 2º, da Lei 8.814/2008, que
institui
o Sistema de
Desenvolvimento
de
Carreiras
e
Remunerações
(SDCR) dos
Servidores
do Poder
Judiciário
do Estado de Grosso,
escalona

todas
as
carreiras

em

apenas
11
níveis
,
não

podendo
haver
progressão

além

deste

nível
. Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
: N.U 1008543-75.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024 e N.U 1013976-06.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024